Tribunal: TJDFT
Processo: 0731262-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0731262-88.2019.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A contra a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, pela falta de citação, com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. Antes do julgamento, o Apelante juntou aos autos a petição Id. 17404446, na qual requereu a desistência do recurso, tendo em vista que as partes transigiram extrajudicialmente. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora